Tribunal: TJBA
Processo: 8164393-16.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8164393-16.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARCIO MAXIMO MUNIZ DOS SANTOS e outros Advogado(s): ROBERTA SOBRAL VARJAO (OAB:BA21769-A), ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA (OAB:PE16983-A) APELADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A e outros Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA (OAB:PE16983-A), ROBERTA SOBRAL VARJAO (OAB:BA21769-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS (AUTOR E RÉ). AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ARTRODESE LOMBAR, INDICADO PARA TRATAMENTO DE ESPONDILOPATIA LOMBAR COM COMPRESSÃO RADICULAR, APÓS INSUCESSO DE TRATAMENTO CONSERVADOR. INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO DE R$8.000,00 PARA R$10.000,00. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. AMBOS RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO PARA MAJORAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a manutenção da cobertura de tratamento médico, incluindo cirurgia, e condenar a operadora ao pagamento de R$8.000,00 a título de danos morais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão:saber se foi lícita a negativa de cobertura do procedimento cirúrgico indicado ao autor e se é devida a indenização por danos morais e, em caso positivo, se o valor fixado deve ser alterado. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo abusiva a negativa de cobertura de procedimento indicado pelo médico assistente para tratamento de doença coberta. 4. A recusa indevida de cobertura configura ato ilícito, pois transfere ao consumidor desvantagem excessiva e compromete a finalidade do contrato de assistência à saúde. 5. A negativa injustificada de cobertura médica gera dano moral, por agravar a situação de sofrimento físico e psicológico do paciente, não se tratando de mero inadimplemento contratual. 6. No caso concreto, houve prolongamento indevido do quadro clínico, doloroso, do autor em razão da demora na autorização do procedimento, reforçando a configuração do dano extrapatrimonial. 7. O valor fixado na sentença mostra-se insuficiente diante da gravidade da conduta e das consequências suportadas, sendo cabível a majoração da indenização. 8. Inexistem fundamentos para redução dos honorários advocatícios, fixados no mínimo legal, sendo devida sua majoração em razão do não provimento do recurso da ré. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso da ré não provido e recurso do autor provido. Tese de julgamento: "1. É abusiva a negativa de cobertura de procedimento médico indicado ao paciente para tratamento de doença coberta pelo plano de saúde. 2. A recusa indevida de cobertura médico-assistencial gera dano moral indenizável. 3. O valor da indenização deve ser fixado conforme a gravidade da conduta e a extensão do dano, admitindo majoração quando insuficiente." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, IV, e 51; CC, art. 406; CPC, arts. 85, §2º e §11, 98, 99, 1.012, §1º, V e §4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1837756/PB, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 31.08.2020; STJ, AgInt no REsp 2136426/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 18.11.2024; STJ, AgInt no REsp 1897740/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 02.09.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Simultâneas nº 8164393-16.2022.8.05.0001; Recorrentes e Recorridos: Unimed Seguros Saúde S/A (ré) e Marcio Maximo Muniz dos Santos (autor); ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO da Unimed Seguros Saúde S/A E DAR PROVIMENTO AO RECURSO de Marcio Maximo Muniz dos Santos, apenas para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo incólume os demais termos da sentença vergastada, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator